Tribunal: TJDFT
Processo: 0705183-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora, em face da sentença, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de indébito ajuizada em desfavor do Distrito Federal, almejando a declaração de inexistência do débito ante o reconhecimento da prescrição intercorrente do processo administrativo, que apurou dano ao erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa da apelante no processo administrativo; e (ii) se ocorreu prescrição intercorrente no transcurso dos autos da prestação de contas e, consequentemente, do ressarcimento ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa, diante das regulares intimações da convenente para apresentar os devidos esclarecimentos e documentos no curso do processo administrativo.
4. O ressarcimento ao erário decorrente de reprovação de contas é prescritível, conforme precedentes do STF (Temas 666, 897 e 899), aplicando-se a prescrição quinquenal do Decreto no 20.910/1932.
5. No caso concreto, o prazo prescricional não transcorreu de forma ininterrupta, pois houve sucessivas manifestações da administração e a realização de estudo técnico minucioso, que suspendeu o curso do prazo, conforme o artigo 4o do Decreto no 20.910/1932.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
7. Tese de julgamento: "1. O ressarcimento ao erário por reprovação de contas não relacionada a ato doloso de improbidade administrativa é prescritível. 2. A prescrição intercorrente não se configura quando há movimentação administrativa relevante no período."